Tribunal: TCU
Processo: 022.777/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição, pela Prefeitura Municipal de Recife/PE, de ventiladores pulmonares (aparelhos respiradores) para custear ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, apresentada pelo Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico, membro do Ministério Público junto ao TCU, acerca de possíveis irregularidades na aquisição, pela Prefeitura Municipal de Recife/PE, de ventiladores pulmonares (aparelhos respiradores para custear ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos, ante a apreciação de mérito do Acórdão 4074/2020-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar o processo com fundamento nos princípios da racionalização administrativa, da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo; 9.3. promover, junto ao sistema de processo eletrônico deste Tribunal, o levantamento do sigilo aposto à presente Representação, ressalvadas as peças 106 e 107, assim como as outras peças que necessitem desse tratamento, tais como eventuais documentos resultantes da quebra de sigilos bancário e fiscal; 9.4. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Recife/PE e ao representante.